Tribunal: TJSP
Processo: 0017487-85.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Conflito de competência. Ação pelo procedimento comum ajuizada no MM. Juízo da 35a Vara Cível do Foro Central da Capital. Declinação da competência a uma das Varas Empresariais da Capital. Possibilidade. Demanda que versa sobre suposta prática de atos de concorrência desleal e captação de clientela. Matéria regulamentada pela lei no 9.279/96, incluída no rol de competência definido pelo artigo 2o

Ementa:
Conflito de competência. Ação pelo procedimento comum ajuizada no MM. Juízo da 35a Vara Cível do Foro Central da Capital. Declinação da competência a uma das Varas Empresariais da Capital. Possibilidade. Demanda que versa sobre suposta prática de atos de concorrência desleal e captação de clientela. Matéria regulamentada pela lei no 9.279/96, incluída no rol de competência definido pelo artigo 2o da Resolução OE no 763/2016. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitante.